Tribunal: TJPA
Processo: 0827360-36.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0827360-36.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DENISE REGIA SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 0827360-36.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DENISE REGIA SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: VICTOR JOSÉ C. DE P. MORGADO - OAB/PA N. 27.937

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC/PA

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DENIS VERBICARO SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO, REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo da autoridade impetrada, que deixou de realizar as avaliações de desempenho necessárias para a sua progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A autoridade impetrada arguiu prescrição de fundo de direito e a prescrição quinquenal; a ausência de direito à progressão automática; a impossibilidade de cumulação com adicional por tempo de serviço; e a indisponibilidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de implementação de progressão funcional, por se tratar de relação de trato sucessivo, renova-se mês a mês, afastando a prescrição do fundo de direito, enquanto eventuais verbas retroativas não integram o objeto da impetração. Prejudicial de mérito rejeitada;

4. A Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR do Magistério) prevê expressamente a progressão funcional horizontal automática caso a Administração Pública se omita em realizar a avaliação de desempenho no interstício de três anos, configurando direito líquido e certo do servidor;

5. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço são vantagens de natureza jurídica distinta, com fundamentos legais e requisitos próprios, não havendo que se falar em bis in idem remuneratório vedado pelo art. 37, XIV, da CF;

6. O limite orçamentário da Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui óbice à concessão de progressão funcional, por se tratar de direito subjetivo decorrente de determinação legal, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1075.

IV. DISPOSITIVO

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “
A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho confere ao professor da rede estadual o direito líquido e certo à progressão funcional, conforme expressa previsão legal
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XIV; CPC, art. 982, I; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 131; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 14; Lei Complementar 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271; STJ, Súmula 85; STJ, Tema Repetitivo 1075; TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0801932-33.2017.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 14/03/2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 0022823-93.2008.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJe de 10/05/2022; TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0859632-63.2019.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 08/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DENISE REGIA SILVA DO NASCIMENTO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Na exordial (Id. 32321295), a impetrante alegou que exerce cargo efetivo de professor da rede estadual desde 02/07/2010 e não teve efetuadas as suas progressões funcionais de forma correta, pois não foram realizadas as avaliações de desempenho, implicando defasagem salarial. Requereu a concessão da gratuidade da justiça, o deferimento de medida liminar para determinar que a parte impetrada realize a avaliação de desempenho, ou subsidiariamente implemente a progressão de forma automática, e a concessão da segurança para incorporar em definitivo as progressões devidas.

Em decisão de Id. 32761461, deferi a gratuidade e indeferi a medida liminar.

A parte impetrada, nas informações (Id. 33492348 e 33492349), arguiu, preliminarmente, a incidência da prescrição de fundo de direito e quinquenal. No mérito, requereu a suspensão da ação com base no IRDR n.° 0813121-61.2024.8.14.0000 e sustentou a ausência de prova pré-constituída; a inexistência de direito subjetivo à realização automática das avaliações de desempenho; a inaplicabilidade da progressão pelo simples decurso do tempo, ante os requisitos da avaliação de desempenho e disponibilidade de vagas; a impossibilidade de cumulação da progressão com o adicional por tempo de serviço; e o descabimento do emprego do Mandado de Segurança como ação de cobrança. Requereu a denegação da segurança.

O Ministério Público, em manifestação (Id. 33617437), opinou pela concessão da segurança.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do Mandado de Segurança.

PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO.

O objeto da impetração é a declaração de direito à implementação de progressão funcional, que constitui relação de trato sucessivo, razão pela qual não há prescrição do fundo do direito.

Tendo em vista o teor da Súmula 271 do STJ, que restringe os efeitos patrimoniais de eventual concessão da segurança ao período posterior à impetração, descabe nos presentes autos a análise da incidência de prescrição sobre valores retroativos, matéria que exorbita o objeto da impetração.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Quanto ao pedido de suspensão formulado pela autoridade impetrada, constato que o IRDR de nº 0813121-61.2024.8.14.0000 ainda se encontra pendente de admissibilidade, não havendo decisão de suspensão na forma do art. 982, I do CPC.

Cinge-se a controvérsia ao cabimento, ou não, de progressão funcional de docente da rede estadual de ensino.

A parte impetrante demonstrou o vínculo funcional por meio da juntada de termo de posse (Id. 32321299) e contracheques (Id. 32321300).

A Lei Estadual nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará) prevê, em seu art. 14, a progressão horizontal de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

O § 2º do referido artigo dispõe que, caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite o número de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, resguardados os pagamentos retroativos à data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la.

O § 3º prevê que, caso a SEDUC não proceda à avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

Portanto, não prosperam os argumentos da parte impetrada, tendo em vista a expressa previsão legal de cabimento da progressão horizontal, inclusive na hipótese de limitação orçamentária e na ausência da avaliação de desempenho, configurando a omissão.

Sobre o tema:

MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADENCIA. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL A QUE FAZ JUS O IMPETRANTE, DEVIDO A INERCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM CUMPRIR OS DITAMES ESTABELECIDOS NA LEI Nº 7442 DE 2010.

1- Prejudicial de mérito – decadência. Não acolhida, por tratar-se de ato omissivo que se renova mês a mês.

2- No mérito, a Fazenda Pública argumentou acerca da inexistência de progressão automática. Ora, de acordo com os ditames previstos na própria lei, verifico que, o art. 14, §3º do PCCR prevê que, na omissão da SEDUC quanto à avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível da carreira, sem prejuízo das progressões futuras. Ou seja, diferentemente do que afirmou a autoridade tida como coatora, do texto da lei expressa se depreende que: 1) a progressão pelo desempenho independe de requerimento (pois não há previsão desta condição) e; 2) caso não seja realizada, se tornará automática.

3- Ademais, descabe a alegação de impossibilidade de pagamento por ausência de orçamento, em razão da própria lei já ter trazido um permissivo para o adiamento da concessão da progressão, por prazo suficiente para que as movimentações sejam incluídas na programação financeira do Estado, como no presente caso, tal período já se esgotou, nasce o direito do impetrante de vê-lo satisfeito mediante tutela judicial, havendo manifesta obrigação do Estado de cumprir a lei.

4- Por outro lado, não cabe o pedido do impetrante acerca do pagamento dos valores retroativos a data de propositura da ação, em virtude da proibição da utilização do mandamus como ação de cobrança, nos termos das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal

5- Concessão parcial da segurança pleiteada à unanimidade.

(TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0801932-33.2017.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 14/03/2019).

Quanto à alegada impossibilidade da cumulação entre o adicional por tempo de serviço e a progressão funcional pretendida, cabe ressaltar que se tratam de benefícios distintos, com diferentes fundamentos legais e requisitos, pois o ATS é previsto no art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94, enquanto a progressão funcional ora pleiteada é prevista no citado art. 14 da Lei Estadual nº 7.442/2010. Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0022823-93.2008.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJe de 10/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS N° 7.502/90, Nº 7.507/91, Nº 7.528/91, Nº7.673/92.NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

I – A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ.

II - A Lei n° 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos, estabelece em seus arts.23 e 24 que a elevação automática do funcionário a referência imediatamente superior na escala de vencimento do cargo. Posteriormente, visando estipular o Plano de Cargos e Carreiras do Município de Belém, foi publicada a Lei Municipal n.º 7.507/91 que prevê e seu art.11 Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento, no art.12 prevê que a Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, e no seu art. 16, § 2º consagrou o critério exclusivo de tempo de serviço para posicionamento dos professores na escala de referência de vencimentos, e por fim, o Estatuto do Magistério Municipal (Lei 7.528/91) foi também publicado, ratificando em todos os termos a progressão funcional do servidor público municipal nos artigos 10 e 11, sendo que a Lei Municipal nº 7.673/92 que estabeleceu critério temporal em seu artigo 2º para os profissionais do grupo de Magistério é assegurada a progressão funcional horizontal por antiguidade, de forma automática, no interstício de dois anos, com a elevação do nível de referência, que, como visto, assegura 5% a cada nível de referência.

III – In casu, a autora da ação é servidora pública municipal com ingresso no serviço público em 14/08/1991, conforme Decreto de Nomeação publicado no Diário Oficial do Município de Belém, sendo nomeada para exercer Cargo de Professora Pedagógica - ADACAAA/GHA (ID Num. 3864952 - Pág. 1), fazendo jus a progredir funcionalmente por antiguidade pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

(TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0859632-63.2019.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 08/10/2021).

Restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a progressão, é devida a sua implementação, não sendo a disponibilidade orçamentária oponível à obrigação de cumprimento das leis sobre os direitos do servidor público.

O STJ, no Tema 1075, firmou que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, inserindo-se na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Não há que se falar em emprego do Mandado de Segurança como Ação de Cobrança, visto que o objeto da impetração não diz respeito ao pagamento de valores, mas à declaração de direito líquido e certo à instituição de progressão.

Por fim, cabe observar que a concessão da segurança produz efeitos patrimoniais apenas a partir da impetração, devendo o período pretérito ser pleiteado administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271 do STJ).

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para declarar o direito da parte impetrante à progressão funcional horizontal para o Nível F, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. Sem custas, vencida a Fazenda Pública. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026